Tribunal: TJMT
Processo: 1045839-77.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045839-77.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), VALDELICE DE SOUZA MONTEIRO - CPF: 832.032.301-00 (EMBARGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. - CNPJ: 09.516.419/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão que, embora tenha fundamentado exaustivamente pela ausência de probabilidade do direito e pela necessidade de revogação da tutela de urgência concedida para suspender descontos de empréstimo consignado supostamente fraudulento, consignou no dispositivo o desprovimento do agravo de instrumento, em manifesta contradição com a ementa que proclamou o provimento do recurso.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a divergência entre a fundamentação do acórdão, que concluiu pela ausência dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, e o dispositivo que negou provimento ao recurso configura contradição ou erro material passível de correção mediante embargos de declaração com atribuição de efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. A fundamentação do acórdão embargado reconheceu de forma unânime a ausência de probabilidade do direito da consumidora, diante de sua participação ativa no evento danoso e da necessidade de dilação probatória para apurar eventual fortuito externo.

4. A ementa do julgado proclamou expressamente o provimento do recurso, em consonância com a tese fixada de que a ausência de prova robusta de falha bancária afasta a verossimilhança necessária à tutela de urgência.

5. O dispositivo que consignou o desprovimento do agravo representa erro material manifesto, configurando vício que compromete a integridade lógica da decisão e a segurança jurídica.

6. A correção do erro material mediante atribuição de efeitos infringentes não implica rediscussão do mérito, mas sim adequação do dispositivo à fundamentação efetivamente deliberada pelo órgão colegiado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "A contradição manifesta entre a fundamentação de acórdão que reconhece a ausência de probabilidade do direito para manutenção de tutela de urgência e o dispositivo que nega provimento ao recurso configura erro material passível de correção mediante embargos de declaração com efeitos infringentes, sem que isso represente indevida rediscussão do mérito, mas sim o dever de assegurar a coerência lógica e a força normativa da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 1.022, I e III; CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, que apreciou o Agravo de Instrumento nº 1045839-77.2025.8.11.0000.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de vício de contradição e erro material que maculam a integridade do julgado, sob o argumento de que, embora toda a fundamentação do voto e ementa, tenham se desenvolvido no sentido de dar provimento ao seu recurso para revogar a tutela de urgência concedida em favor da parte agravada, a conclusão dispositiva, de forma contraditória, consignou o desprovimento do agravo. Requer, por conseguinte, o acolhimento dos presentes aclaratórios, com a necessária atribuição de efeitos infringentes, para o fim de sanar o vício e alinhar o dispositivo do acórdão à sua inequívoca fundamentação.

A embargada, em suas contrarrazões, reconhece a ocorrência de um equívoco na parte dispositiva, classificando-o como mero erro material. Contudo, defende que tal lapso não autorizaria a concessão dos efeitos infringentes pretendidos pelo banco, argumentando que a correção deveria se limitar à retificação textual, sem alterar o resultado prático, por entender que o embargante busca a rediscussão do mérito.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão da hipótese não se enquadrar nos requisitos do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Com efeito, verifica-se do acórdão embargado revela uma contradição manifesta entre as premissas jurídicas que alicerçaram o convencimento por esta Turma e o comando final exarado no dispositivo.

Trata-se de um vício que atenta contra a própria estrutura lógica do ato decisório, tornando-o ambíguo e inexequível em sua literalidade. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em seus incisos I e III, prevê o remédio dos aclaratórios justamente para extirpar do julgado tais imperfeições, garantindo sua clareza, coerência e completude.

Ao analisar a controvérsia posta no agravo de instrumento, este Colegiado, de forma unânime e fundamentada, concluiu pela ausência da probabilidade do direito da autora, ora embargada. O voto condutor foi explícito ao ponderar que a narrativa inicial, corroborada pelos próprios documentos juntados, indicava uma participação ativa da consumidora na ocorrência do suposto evento fraudulento. Assentou-se que
"a complexidade dos fatos e a necessidade de apurar a responsabilidade das partes, incluindo a possível ocorrência de fortuito externo por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, afastam a verossimilhança das alegações em sede de cognição sumária"
.

A própria tese de julgamento, fixada na ementa do acórdão, é inequívoca ao proclamar o provimento do recurso, nestes termos: "RECURSO PROVIDO". Isto porque, ausente um dos pilares do artigo 300 do Código de Processo Civil — o
fumus boni iuris
—, a consequência lógica seria a reforma da decisão de primeiro grau para revogar a tutela de urgência.

Todavia, por um evidente erro material, a parte conclusiva do voto e, por conseguinte, o extrato do julgamento, consignaram o desprovimento do recurso.

A alegação da embargada, em suas contrarrazões, de que a correção não poderia implicar efeitos infringentes, não prospera. Os efeitos infringentes, ou modificativos, não representam, no presente caso, uma indevida rediscussão do mérito. Ao contrário, eles são a consequência lógica e necessária da correção do vício. Sanar o erro material aqui significa, precisamente, fazer com que o dispositivo reflita o mérito que já foi analisado e decidido. Não se está a rejulgar o agravo; está-se, em verdade, aplicar o resultado do julgamento que efetivamente ocorreu.

O acolhimento dos embargos é medida que se impõe para restaurar a integridade lógica e a força normativa do acórdão. A correção não apenas é permitida, como é um dever deste órgão julgador, a fim de assegurar a entrega de uma prestação jurisdicional clara, precisa e, acima de tudo, coerente.

II. DISPOSITIVO

Em face do exposto, em consonância com os fundamentos ora delineados,
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, com fulcro no artigo 1.022, incisos I e III, do Código de Processo Civil, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, sanar a contradição e o erro material que macularam o acórdão de ID 357217384.

Por conseguinte, retifico a parte dispositiva do referido julgado, que passa a viger com a seguinte e correta redação:

"Em face do exposto, por unanimidade, Dou PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau e, por conseguinte, revogar a tutela de urgência que havia determinado a suspensão dos descontos em folha de pagamento da agravada."

Mantêm-se, na íntegra, a ementa e os demais termos da fundamentação do acórdão embargado.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz convocado
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026